Tribunal: TJES
Processo: 5001402-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001402-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MANOEL CANDEIA NETO
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001402-03.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANOEL CANDEIA NETO

Advogado do(a) AGRAVANTE: SIGUNDO GONCALVES VITAL - ES20870-A
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Alegre, ES, que indeferiu a inversão do ônus da prova
.

Inconformad
o
com a referida decisão,
o
agravante alega, em síntese,
(i)

a necessidade de inversão do ônus da prova, com base na teoria dinâmica das provas
;
(ii)
tendo sido o medidor de energia retirado da unidade consumidora no dia 12.06.2017
e
encontrando-se em poder do agravado, verifica-se ser mais fácil
ao agravado
provar ocorrência d
e

suposta
fraude no equipamento;
(
iii
)
requer a atribuição de efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão
.

Decisão
d
eferi
ndo

o pedido
de efeito suspensivo (
ID nº 107634
7).

C
ontrarrazões
pel
o
agravad
o pugnando pelo improvimento do recurso
(ID nº 1114205)
.
Sem
informações

pelo
juízo
a quo
.

É o
sucinto
relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
06
de
maio
de 20
21
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001402-03.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANOEL CANDEIA NETO

Advogado do(a) AGRAVANTE: SIGUNDO GONCALVES VITAL - ES20870-A
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Alegre, ES, que indeferiu a inversão do ônus da prova
.

Inconformad
o
com a referida decisão,
o
agravante alega, em síntese,
(i)

a necessidade de inversão do ônus da prova, com base na teoria dinâmica das provas
;
(ii)
tendo sido o medidor de energia retirado da unidade consumidora no dia 12.06.2017
e
encontrando-se em poder do agravado, verifica-se ser mais fácil
ao agravado
provar ocorrência d
e

suposta
fraude no equipamento;
(
iii
)
requer a atribuição de efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão
.

Pois bem.

O cerne da questão circunda
na
hipótese de verifica
r

se cabível a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

De saída
,
neste momento processual,

entendo
que
presente
a relevância na fundamentação
formulada neste recurso
,
uma vez que o agrava
nte

se enquadra na condição de consumidor
1
,
diante da

hipossuficiência

técnica

desse
no caso concreto,
conduzindo
à

aplicação
d
as regras contidas no
C
ódigo de Defesa do
C
onsumidor
.

Assim, sendo necessária a realização de perícia para apurar eventual alteração no medidor da unidade consumidora, o qual foi retirado da residência mediante a

lavra
tura

d
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI),
unilateralmente
,
entende-se que a inversão do ônus probatório é medida que
propiciará melhor condição ao consumidor na defesa dos seus direitos,
sobretudo porque
a recorrida

encontra-se
na posse do
referido
medidor,
bem como qu
anto a legalidade

de sua ação segundo o
que determina a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL
.

Portanto, em
se tratando de ação cujo objeto é a declaração de inexistência de débito cumulado indenização por dano moral,
é pertinente concluir que a verificação da existência de ato ilícito
(suspensão fornecimento de energia)
então imputado à requerida, ora agravada passa necessariamente na aferição se houve adulteração no medidor de forma dolosa ou se o mesmo apresentava algum defeito capaz de não fazer a leitura correta do consumo
de energia
naquela residência.

Nesse sentido:

[...]
Considerando que fora deferida a inversão do ônus da prova, cabia à concessionária de energia elétrica comprovar que adotou todas as medidas impostas pela legislação para a cobrança, inclusive comprovando que submeteu o medidor à perícia, ônus que a EDP não se desincumbiu.
5. A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17. 6. Reconhecida a ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se revela ilegal
.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 026180002516, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020)

[...]
3. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 4. Deferida a inversão do ônus da prova, caberia à Escelsa demonstrar, em juízo, a ocorrência de irregularidades no medidor da residência do autor, capazes de amparar a cobrança dos valores pretéritos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170117268, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020
(grifei)

Outrossim, consegui extrair das alegações trazidas neste recurso,
a ocorrência de possível dano de
difícil
ou incerta reparação,
caso não
suspensa a decisão atacada
,
uma vez que
poderá causar
irregularidade na instrução processual,
especialmente quanto ao ônus probatório, a fim de não retardar demasiadamente a marcha processual
.

N
esta linha intelectiva, entendo que a inversão do ônus d
esta
prova
específica
, diante do quadro fático que se apresenta, é a medida necessária e capaz para reequilibrar a relação jurídica entre
o
fornecedor e
o
consumidor, sobretudo com vias de facilitação de defesa dos direitos deste,
com vias de aplicação do
art. 6º, VIII do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Por fim, é
evidente que a análise
global
da
s
prova
s então produzidas
durante a instrução
caberá ao Juiz
que
fundamentará sua decisão com base em seu livre convencimento
na apreciação das mesmas
. É o que consta do art. 371 do CPC:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Assim, a conclusão alcançada é que a inversão do ônus da prova, no tocante
a verificação de ocorrência de fraude no medido
, somente pode caber a
o

agravado
que detém melhores condições para produzi-la sem
que isso signifique, em sua ausência,
na procedência do pedido autoral, sobretudo mediante a análise global das provas.

Desta feita,
pelos fundamentos expostos
,
conheço
d
o recurso e
DOU

PROVIMENTO.

É
como voto.

1

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E
HIPOSSUFICIÊNCIA
NA PRODUÇÃO DA PROVA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
E
m
se tratando de ação cujo objeto é a declaração de inexistência de débito cumulado indenização por dano moral,
é pertinente concluir que a verificação da existência de ato ilícito
(suspensão fornecimento de energia)
então imputado à requerida, ora agravada passa necessariamente na aferição se houve adulteração no medidor de forma dolosa ou se o mesmo apresentava algum defeito capaz de não fazer a leitura correta do consumo
de energia
naquela residência.

2.
Assim, sendo necessária a realização de perícia para apurar eventual alteração no medidor da unidade consumidora, o qual foi retirado da residência mediante a

lavra
tura

d
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI),
unilateralmente,
entende-se que a inversão do ônus probatório é medida que
propiciará melhor condição ao consumidor na defesa dos seus direitos,
sobretudo porque
a recorrida

encontra-se
na posse do
referido
medidor,
bem como qu
anto a legalidade

de sua ação segundo
que determina a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL
.
3.
N
esta linha intelectiva, entend
e-se
que a inversão do ônus d
esta
prova
específica
, diante do quadro fático que se apresenta, é a medida necessária e capaz para reequilibrar a relação jurídica entre
o
fornecedor e
o
consumidor, sobretudo com vias de facilitação de defesa dos direitos deste,
com vias de aplicação do
art. 6º, VIII do CDC.

4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.